Tribunal: TJDFT
Processo: 0747211-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747211-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: R.R.A.A. - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por R.R.A.A. – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SAÚDE E BEM ESTAR LTDA contra ato praticado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, consistente na determinação de cumprimento imediato do mandado de despejo da impetrante do local em que exerce suas atividades. Intimado para comprovar o recolhimento do preparo (ID no 77888305), a parte impetrante deixou que o prazo transcorresse in albis sem apresentar, sequer, qualquer manifestação (ID no 78441509). Pois bem. O artigo 69, inciso V, do Regimento Interno deste e. TJDFT prevê que o mandado de segurança se sujeita a preparo. Com efeito, dispõe o CPC: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Dessa forma, a falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissão da impetração, o que, por conseguinte, interdita a sua admissão. Ante o exposto, porque deserto, com espeque no artigo 932, III e VIII, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, XVIII, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO ADMITO A IMPETRAÇÃO. Transcorrido o prazo, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador